Tribunal: STF
Processo: Rcl 76950
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Comuny Marketing Digital Ltda. em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos da reclamação trabalhista nº 0011736-94.2023.5.03.0100.



    Alega-se afronta ao decidido na ADPF 324, na ADC 48 e no Tema 725 da repercussão geral.



    Na origem a parte ora beneficiária ajuizou ação com o intuito de perceber verbas trabalhistas sob o argumento de haver sido contratada pela ora reclamante, que, por sua vez, alega haver contrato de prestação de serviços.



    Sustenta-se que "no caso em epígrafe, ao reconhecer o vínculo de emprego, a E. Corte Regional (Trabalhista) desconsiderou tais fatores, além dos aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes deste E. Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades, equivocando-se frente um regular e verdadeiro contrato de prestação de serviços autônomos" (eDoc 1, p. 15).



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo na origem e, no mérito, seja cassada a decisão reclamada.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa à decisão do RE 958.252, paradigma do Tema 725 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero elucidam que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636)



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, extrai-se do relato da parte reclamante, bem como de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que o processo de origem encontra-se em regular tramitação naquela Corte sem sequer ter havido a interposição de recurso extraordinário, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. HORA EXTRA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO ARE 1.121.633 – TEMA-RG 1.046. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso e revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento." (Rcl 58.380-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.04.2023)



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36278 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)



    Prossigo  no exame da reclamação, porque também fundada em suposta ofensa à decisão da ADPF 324 e da ADC 48.  



    Colho do ato reclamado (eDoc 5, p. 2-5):



    “VÍNCULO DE EMPREGO - MODALIDADE RESCISÓRIA - DISPENSA - RESCISÃO INDIRETA (ANÁLISE CONJUNTA DOS APELOS DA RÉ E DA AUTORA)



    Não concorda a ré com a sentença que reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, desnaturando o contrato de prestação de serviços de assessoria em marketing digital. Alega, em suma, que não estão presentes os elementos necessários à configuração do vínculo de emprego, notadamente a subordinação jurídica, uma vez que embora contratada mediante contrato, é evidente que tem que haver cobranças e controle do que é produzido, porquanto natural de uma prestação de serviço de natureza do Marketing Digital.



    Alega a autora, por sua vez, que restou comprovado que a reclamada dispensou a Recorrente ao fazer com que esta assinasse um termo de suspensão do trabalho, conforme ID. 263f1f4, para encerrar o vínculo da autora com a empresa ré, após retorno de ausência por atestado médico. Acrescenta que deixou de receber o pagamento mensal após retornar de uma ausência justificada por atestado médico, o que configura uma clara violação das obrigações contratuais. Diz que a ausência de pagamento salarial e demais direitos (férias, 13º, FGTS, INSS), não só demonstra o descumprimento contratual, mas também caracteriza uma falta grave por parte do empregador, justificando a rescisão indireta do contrato de trabalho. Assim, requer seja reconhecida a devida dispensa da autora e/ou rescisão indireta pelo latente descumprimento das normas trabalhistas.



    Analiso.



    A r. sentença assentou-se nos seguintes fundamentos, in verbis:



    "Admitida a prestação de serviços, mas sustentada a existência de um contrato de prestação de serviços, a reclamada atraiu para si o ônus de prova em relação à natureza autônoma da prestação de serviços (CLT, art. 818, II).



    No caso apesar do instrumento contratual carreado aos autos pela autora, cujo objeto é a prestação de serviços de assessoria em marketing digital (fls. 38/45, ID. 6b17950), o conjunto probatório evidencia realidade diversa.



    Com efeito, as imagens de mensagens trocadas via aplicativo whatsapp evidenciam a existência de subordinação típica de uma relação de emprego, uma vez que o proprietário da reclamada, Sr. Giovane, faz cobranças em relação à produtividade e realização de tarefas, além da presença da autora na reclamada (fls. 22/29; ID. 3f0bd6f). Registro que não há qualquer óbice em relação à utilização das referidas imagens como meio de prova, uma vez que não se verifica qualquer indício de manipulação do conteúdo ou da ordem das mensagens.



    Sobre a questão, destaco o depoimento da testemunha ANNA LOUISA NARCISO DURÃES, no qual a depoente afirma que durante o seu período de trabalho na reclamada era subordinada à reclamante. Ainda de acordo com a depoente, a autora não poderia se fazer substituir por outras pessoas e chegou a ter até 06 pessoas sob sua coordenação. Ressaltou, ademais, a existência de reuniões mensais, nas quais se exigia a presença de todos, a reclamante incluída.



    Vale ressaltar que as imagens de mensagens enviadas pela autora, colacionadas no corpo da contestação, reforçam a existência de subordinação, tendo em vista a necessidade da obreira em justificar a sua ausência no estabelecimento da reclamada (contestação, fl.100; f188292).



    A testemunha SABRINE MADALENE ALVES DE SOUZA, por sua vez, afirmou que a autora passou por um período de teste atuando como gerente e que após retornou à sua função de designer, alegação que demonstra que a obreira estava inserida na estrutura organizacional da reclamada, corroborando o entendimento de que havia efetiva subordinação em relação à ré.



    Em relação à data do término da relação contratual, prevalece o dia 12/09/2023, como o último dia de trabalho, conforme alegado na inicial, tendo em vista a ausência de prova em sentido contrário. Registro, por oportuno, que o instrumento carreado aos autos pela reclamada, noticiando a suspensão do contrato de prestação de serviços, não se encontra firmado pelas partes (fl.36; ID. 263f1f4).



    No tocante à modalidade rescisória, afirmou a testemunha SABRINE MADALENE ALVES DE SOUZA que a obreira teria pedido demissão, sendo esta a única prova dos autos. Nestas circunstâncias, não há como prevalecer a pretensão de declaração da rescisão indireta do contrato de trabalho, porquanto não demonstrado qualquer vício capaz de macular o pedido de demissão.



    Portanto, ante todo o exposto, entendo presentes os requisitos para a caracterização da relação de emprego, nos termos do artigo 3º da CLT, razão pela qual fica reconhecido o vínculo de emprego entre a autora e a reclamada, no período de 13/06/2022 a 12/09/2023, com rompimento do contrato de trabalho por iniciativa da reclamante. Registro que não foi produzida prova de que após o afastamento decorrente do atestado de fl. 51 (ID. b718d5f), a autora não retornou ao trabalho.



    No tocante ao salário, fica reconhecido o valor de R$ 2.500,00, no período de 01/11/2022 a 31/01/2023, e de R$ 2.000,00, no restante do contrato de trabalho, conforme afirmado na inicial, diante da ausência de prova em sentido contrário.



    Em consequência, defiro o pagamento das seguintes parcelas rescisórias, observado o limite dos pedidos (art. 141 e 492 do CPC):



    a) saldo de salário (12 dias);



    b) férias integrais, acrescidas de 1/3 (2022/2023);



    c) férias proporcionais, acrescidas de 1/3 (02/12);



    d) 13º salário proporcional, referente ao ano de 2022 (07/12);



    e) 13º salário proporcional, referente ao ano de 2023 (08/12);



    f) multa do artigo 477, §8º da CLT.



    Indefiro os pedidos de pagamento de aviso prévio e multa de 40% do FGTS, tendo em vista a modalidade rescisória.



    Diante da controvérsia, inviável a condenação na penalidade prevista no artigo 467 da CLT. Indefiro.



    Deverá a ré comprovar nos autos, após o trânsito em julgado, a regularidade dos depósitos de FGTS na conta vinculada da reclamante, relativamente a todo o período contratual, sob pena de indenização substitutiva correspondente, conforme se apurar em liquidação, bem como expedição de Ofício à CEF.



    Os valores devidos a título de FGTS deverão ser depositados na conta vinculada da trabalhadora, mês a mês, de forma individualizada, observando-se a eventual incidência de multa e juros moratórios aplicáveis.



    Deverá a reclamada, ainda, proceder à anotação da CTPS da autora para fazer constar data de admissão em 13/06/2022, demissão em 12/09/2023, salário de R$ 2.000,00, no período de 13/06/2022 a 31/10/2022 e de 01/02/2023 a 12/09/2023 e de R$ 2.500,00 no período de 01/11/2022 a 31/01/2023, função de designer gráfico.



    Incumbe também à ré, após o trânsito em julgado da decisão, fornecer à reclamante o TRCT no código respectivo, independentemente de intimação (CLT, art. 8º, § 1º; Código Civil, arts 186 e 927; TST, Súmula 389, II)".



    O MM. Juízo de origem abordou com profundidade e correção o tema concernente ao vínculo de emprego e à modalidade da dispensa, impondo-se seja mantida a respeitável sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 895, § 1º, IV da CLT.



    Nego provimento a ambos os apelos.”



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”



    Atente-se ainda para o desfecho do RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), que, também em 30.08.2018, teve o mérito julgado, sendo fixada o seguinte:



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    Ao apreciar os feitos em tela, a Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 



    A análise levada a efeito nesses casos circunscreveu-se às hipóteses de terceirização, explicada pelo Ministro Roberto Barroso em seu voto: “na terceirização, há duas relações bilaterais: a primeira, entre a empresa contratante e a empresa prestadora de serviços, uma relação de natureza civil; e a segunda, uma relação entre a empresa terceirizada e o empregado, está assim uma relação de natureza trabalhista. Portanto, não há uma relação trilateral, o que há são duas relações bilaterais.”



    No julgamento dos paradigmas rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu “exercício abusivo” poderia violar a dignidade do trabalhador, de modo que cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego.



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    Por essa razão, nos casos de minha relatoria até agora examinados sobre essa temática, venho defendendo o descabimento da reclamação constitucional como instrumento apto a desconstituir vínculos reconhecidos pela Justiça do Trabalho quando essa justiça especializada verifica presentes indícios de fraude, para além dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT. A via da reclamação não permite a nova valoração de fatos e provas e tampouco a aplicação dos paradigmas para situações que não sejam estritamente condizentes com aquelas neles apreciadas.



    Mantenho firme minha convicção de que as diversas situações trazidas a exame deste Tribunal pela via estreita da Reclamação Constitucional, quando não estejam fundadas no reconhecimento de ilicitude da terceirização ou na indevida distinção entre atividade meio e atividade fim, mas sim na análise fática levada a efeito pela Justiça do Trabalho quando conclui pela configuração de eventual fraude, com consequente reconhecimento de vínculo laboral, não guardam a estrita aderência com os paradigmas invocados, requisito imprescindível à cognoscibilidade dessa espécie de ação.



    Prestando deferência à colegialidade, passei a adotar o entendimento que vinha sendo aceito não apenas por esta Segunda Turma, mas também pela Primeira Turma deste Tribunal, no sentido de que devem ser admitidas, com base nos precedentes supracitados, todas as possibilidades de organização e divisão do trabalho, apenas ressalvando minha posição pessoal quanto ao tema. 



    Nada obstante, constatei recentemente ter a Primeira Turma adotado posicionamento diverso, por maioria, vencido o Ministro Alexandre de Moraes, consoante se infere do julgamento da Rcl 61438 AgR, Sessão do Plenário Virtual de 29.09.2023 a 06.10.2023, cuja ementa possui o seguinte ter:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT.



    II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. 



    III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. 



    IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. 



    V - Agravo regimental desprovido.”



    Naquele caso, a decisão reclamada afastara a eficácia de contrato de corretor de imóveis, alegadamente caracterizador de fraude à legislação trabalhista, assentando a existência de relação de emprego.



    A superveniência do julgado em questão evidencia que a questão não está completamente sedimentada no âmbito deste Tribunal, de modo que peço vênia para adotar a compreensão que até aqui exarei.



    Quanto à alegada ofensa ao decidido pela ADC 48, cuja conclusão foi pela constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre transporte rodoviário de cargas, não verifico aderência em relação ao tratado no ato reclamado, que em momento algum trata da questão debatida no paradigma apontado.



    Como visto, na situação especifica trazida à apreciação não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas que concluem pela licitude da terceirização.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se à citação da parte beneficiária, no endereço constante no eDoc 1, p. 6, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente